Tribunal: STF
Processo: EP 178
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP, à pena total de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, sendo 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção; e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, em regime inicialmente fechado. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser adimplido em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 10/5/2025, no âmbito da AP 2493, concedi prisão domiciliar humanitária a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial na Rua Marcelino Ferreira Marinho, nº 9, Comendador Levy Gasparian/RJ, CEP 25870-000, acrescida de medidas restritivas (eDoc. 1219).
Em decisão de 31/01/2026, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, com a manutenção da prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares, nos termos da decisão proferida em 10/05/2025, no âmbito da AP 2493 (eDoc. 1219). 
Em 31/01/2026, no âmbito da AP 2493, o acórdão transitou em julgado (eDoc. 1399).
Em 22/10/2025, deferi o pedido de visita do réu à sua genitora, Sra. Neusa Dalva Monteiro Francisco, bem como da visita da sua tia, Sra. Lana Santos Teixeira (eDoc. 1292). 
Em 10/02/2026, o apenado apresentou requerimento de realização de visita à sua genitora, Sra. Neusa Dalva Monteiro Francisco, no dia 14/02/2026, das 10:00 às 22:00, quando se deslocará até a residência de sua genitora, localizada na Rua Simon Bolívar, nº 247, Valparaíso, Petrópolis - RJ (eDoc. 389).
Em 11/02/2026, autorizei a visita do apenado à sua genitora, no dia 14/02/2026 (eDoc. 391).
Em 19/02/2026, a defesa do apenado requereu que seja: “(i) assegurada a detração penal (artigo 42, do Código Penal) ao ora Peticionário, com a progressão de regime, diante do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para o aludido benefício; (ii) Por fim, remetido o presente feito ao setor de cálculos da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para atualização do requisito temporal para alcance dos benefícios legais, tendo em vista que após a Decisão Monocrática proferida pelo E. Ministro Relator no bojo da Ação Penal (AP) n.º 2.493/DF, restou o ora Peticionário condenado como incurso nas penas dos injustos penais descritos no artigo 23, inciso IV, c/c o artigo 18, da Lei n.º 7.170/1983, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e no artigo 20, §2º, da Lei n.º 7.716/1989, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, perfazendo o total de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de pena privativa de liberdade, diante da extinção de punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação aos demais ilícitos penais”.
Atualmente, o apenado tem 71 (setenta e um) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu o período de tempo de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão do atestado de pena a cumprir em 20/10/2025 (eDoc. 147). Não há registros de dias remidos no atestado de pena de eDoc. 147. Contudo, em 7/1/2026, homologuei 42 (quarenta e dois) dias, e em 10/02/2026, 18 (dezoito) dias, para fins de remição (eDoc. 182), quantia ainda não registrada em atestado de pena a cumprir. 

É o relatório. DECIDO. 

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
O reconhecimento do direito à detração penal é medida imperativa, considerando o período em que o condenado esteve submetido à prisão cautelar. O cômputo desse tempo é fundamental para a correta determinação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme preceituam o artigo 42 do Código Penal e o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 
Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 429):

Na etapa pré-processual, em 12.8.2021, a prisão preventiva do condenado foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Cumprida em 13.8.20218 , a segregação cautelar foi mantida em decisões proferidas nos dias 31.8.2021, 4.9.2021 e 16.12.2021. Em 24.1.2022, a prisão preventiva foi substituída pela prisão domiciliar humanitária, efetivada na mesma data, com fixação de medidas cautelares adicionais. Após o recebimento da denúncia oferecida contra o agora condenado, em decorrência de reiterado desrespeito às medidas restritivas impostas, a prisão preventiva foi restabelecida em decisão de 22.10.2022, executada em 23.10.2022 e mantida em decisões de 24.1.2023, 4.6.2023, 29.9.2023, 16.12.2023, 23.4.2024, 27.5.2024, 21.8.2024 e 17.10.2024. A prisão preventiva foi substituída novamente por custódia domiciliar humanitária em 10.5.2025, com aplicação concomitante de medidas alternativas, decisão cumprida em 11.5.2025.
O condenado Roberto Jefferson Monteiro Francisco, portanto, foi preso preventivamente em 12.8.2021 e permanece submetido à cautelar pessoal até o momento.
Como anteriormente salientado nos autos da Ação Penal n. 2.493/DF14, o período de prisão cautelar pode ser utilizado para a obtenção de benefícios legais pleiteados pela defesa, como a detração penal e a progressão de regime.
A detração penal refere-se ao cômputo, no cálculo da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, de prisão administrativa e de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado para tratamento de doença mental. Esse tempo deverá ser contabilizado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Quanto à progressão de regime, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, a apuração do requisito subjetivo da boa conduta carcerária é indispensável para a concessão do benefício, exigindo a coleta de informações atualizadas junto aos juízos competentes.
Por fim, a questão da pena de multa demanda a regular intimação do condenado para o pagamento voluntário, com a devida atualização do valor, e, em caso de descumprimento, a adoção das providências necessárias para a execução forçada, conforme a sistemática processual penal.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) DEFIRO a detração da pena ao condenado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, relativamente ao período de duração da prisão preventiva, ainda que em regime domiciliar, desde 13 de agosto de 2021 até o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal; 
B) DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo delegado, para que expeça atestado de pena atualizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
C) DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, e ao Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, perante o qual tramita o Processo n. 5002390-75.2022.4.02.5113, em que também figura como réu, para que remetam informações atualizadas sobre o comportamento do apenado, com a finalidade de viabilizar o exame do preenchimento ou não do requisito legal subjetivo para a progressão de regime prisional. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da medida; 
D) DETERMINO a intimação do condenado ROBERTO JEFFERSON FRANCISCO para pagamento voluntário do valor correspondente à pena de multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado. 
Na hipótese de não adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária, determino que a Secretaria Judiciária empreenda a atualização do valor da pena de multa, extração de certidão do acórdão condenatório e envio à Procuradoria-Geral da República, com vistas ao ajuizamento oportuno da execução respectiva. 

Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente